Tribunal: TJES
Processo: 5017986-43.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5017986-43.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO DOS SANTOS MARCELINO ARRUDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇAS, AGRESSÕES E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E PREVENÇÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado contra suposto ato que mantém o paciente em prisão preventiva. Sustenta-se ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, afirmando que o paciente é primário e possui bons antecedentes. Requer-se a concessão de liberdade mediante substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a presença de fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva; e
(ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, à luz das alegações de primariedade e bons antecedentes do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está devidamente fundamentada pela gravidade concreta dos fatos, envolvendo violência doméstica, ameaças de morte, agressões físicas e verbais reiteradas, inclusive na presença do filho menor do casal.

As declarações da vítima, corroboradas por registros em vídeo e depoimentos, evidenciam a gravidade e o perigo à integridade física e psíquica da vítima e de familiares, o que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva.

O descumprimento das medidas protetivas, apenas quatro dias após sua fixação, demonstra a ineficácia dessas medidas no caso concreto e reforça a necessidade da prisão preventiva para proteção da vítima.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a prisão preventiva é legítima em casos de violência doméstica para resguardar a integridade da vítima e prevenir a reiteração delitiva, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no HC nº 799.883/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023).

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não têm força para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima e necessária para garantir a integridade física e psíquica da vítima em casos de violência doméstica, especialmente diante de gravidade concreta dos fatos e descumprimento de medidas protetivas.

A reiteração de condutas violentas, ameaças e o descumprimento de medidas protetivas justificam a manutenção da prisão preventiva e tornam inviável a substituição por medidas cautelares diversas.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os fundamentos previstos nos arts. 312 e 315 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º; 312 e 315. Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC nº 186.388/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe 19/12/2023.

STJ, AgRg no HC nº 799.883/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADRIANO DOS SANTOS MARCELINO ARRUDA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do processo n.º 5001225-20.2024.8.08.0037.

O impetrante aduz, em apertada síntese, que não se encontram presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, de modo que esta pode ser substituída por medidas cautelares diversas do cárcere. Alega ainda que o paciente é primário e possui bons antecedentes. Pugna pela concessão liminar da ordem para a imediata soltura do paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11045184).

Liminar indeferida (id. 11103991).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11206226).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5017986-43.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 11/12/2024
R E L A T Ó R I O
A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ADRIANO DOS SANTOS MARCELINO ARRUDA em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do processo n.º 5001225-20.2024.8.08.0037.

O impetrante aduz, em apertada síntese, que não se encontram presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, de modo que esta pode ser substituída por medidas cautelares diversas do cárcere. Alega ainda que o paciente é primário e possui bons antecedentes. Pugna pela concessão liminar da ordem para a imediata soltura do paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11045184).

Liminar indeferida (id. 11103991).
Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11206226).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.
*

O SR. ADVOGADO JOSÉ MANOEL ALMEIDA BOLZAN:-Uma boa tarde, eminente Desembargador Fernando Zardini, presidente dessa Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado Espírito Santo, excelentíssima doutora Desembargadora Relatora Rachel Durão Corrêa Lima, satisfação muito grande estar aqui na sua presença mais uma vez.

Saúdo os ilustres Desembargadores membros desta Primeira Câmara Criminal, saudar o Desembargador substituto Délio, Desembargador Éder Pontes, prazer em revê-lo, saudar a nobre representante da Procuradoria de Justiça, doutora Karla Sandoval, saudar os serventuários de Justiça, colegas advogados e o público que nos prestigia nesta tarde.

Eminentes julgadores, estamos aqui diante de um caso de violência doméstica. O que chama atenção nesse caso é a atipicidade como o processo do inquérito policial foi deflagado.

A vítima, a suposta vítima, em seu depoimento policial, ela diz que os fatos ocorreram mais ou menos no final de setembro. Ela procurou a delegacia de polícia civil de Muniz Freire, e lá ela narra uma discussão que teve com o acusado, o senhor Adriano dos Santos Marcelino Arruda, e imediatamente após o interrogatório da suposta vítima, o senhor delegado, ele ouvindo também o enteado, ele requereu a prisão preventiva do acusado.

O acusado, então, ele foi preso no dia 16 de outubro deste ano, e de uma forma muito inesperada. Foi o próprio delegado que acompanhou o processo no fórum, que pegou o mandado de prisão e cumpriu imediatamente quando o acusado estava retornando de uma consulta médica e foi afastado.

Faço esse contexto inicial do histórico dos acontecimentos, porque em nenhum momento o acusado teve o seu direito de manifestar sobre a verdade real dos acontecimentos.

A partir daí, iniciamos uma luta junto ao juízo da comarca de Muniz Freire, tentando revogar a prisão. Mas um vídeo, que foi juntado aos autos da ação penal, que consta da denúncia do Ministério Público, que foi editado, que foi decotado, onde ele fez as ameaças, mas em nenhum momento ele teve contato à agressão. Foi num contexto de uma discussão e a partir daí foi o motivo que ensejou a sua prisão preventiva.

O Adriano, o acusado, ele é réu primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa, ele possui renda lícita, trabalha para a Prefeitura de Muniz Freire na condição de agente comunitário de saúde há mais de 20 anos e, infelizmente, tem passado por todo esse constrangimento.

No momento da decisão da prisão preventiva, o juízo a quo decidiu que ele causava risco à ordem pública, mas hoje já são quase 60 dias. Essa pessoa não tem condição de causar qualquer risco à ordem pública.

Quando, no dia 12 de outubro, ele recebeu do oficial de justiça, pelo aplicativo de mensagens do WhatsApp, a decisão da medida protetiva, ele não conseguiu ter acesso ao arquivo em PDF. Tanto é que ele perguntou ao oficial de justiça: O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir na justiça? Eu tenho que ir na delegacia? E passou o endereço do e-mail. E ele não recebeu no endereço do e-mail essa medida protetiva.

Isso foi no dia 12 de outubro, num sábado. Veio no domingo, dia 13. No dia 14, a suposta vítima, a Carolina, mais conhecida como Paula, encaminhou mensagens para ele no WhatsApp, pedindo dinheiro, insultando. Tanto é que essas mensagens de uma possível quebra da medida protetiva não foi nem juntadas nos autos para alegar que houve quebra da medida protetiva.

Levanta uma suspeita, uma prova precária de que ele não descumpriu. Tanto é que no depoimento dela, lá diante da autoridade policial, ela diz: respondeu que após ser intimada a respeito da medida protetiva, estava na casa do seu filho, na sede dessa cidade, quando no dia 14, ou seja, na segunda-feira, começou a receber áudios enviados de Adriano, mesmo na decisão proibindo ele de fazer isso. Quanto à aproximação, ela relata que ele não se aproximou.

Então, a nenhum momento, o acusado procurou descumprir qualquer medida protetiva.

E aí, eminente Desembargadora Relatora, o que chama também atenção é como todo o procedimento de instauração policial foi desenvolvido. Me chamou muita atenção que, no depoimento dela, ela não detalha a data precisa de violência, há quanto tempo ocorreu. E, estranhamente, o delegado, que é uma testemunha, não sei por quê, lá da denúncia, ele publicou, no status de WhatsApp, essa matéria: Após 25 anos agredida, mulher denuncia marido e acaba preso. 25 anos, é inadmissível.

Não existe nenhum laudo médico, nada nos autos. Então, há muitas controvérsias.

Não quero alongar muito.

O que peço, por justiça, o processo está começando a tramitar, foi apresentada a denúncia, já fizemos a resposta à acusação, a gente acredita que somente no ano que vem que possa a gente ter alguma resposta do trâmite processual.

E aí, a nossa tese defensiva nesse HC é que é importante que a gente tenha acesso a cadeia de custódia de prova, dos indícios de autoria e de materialidade, as provas são deficientes.

A gente requer a revogação da prisão e, na pior das hipóteses, eminente Desembargadora e eminentes julgadores, é que existindo qualquer resquício de dúvida, a cerca do estado mental, seja da suposta vítima, e que o acusado, em momento algum, teve a intenção de agredi-la ou matá-la, a gente requer a revogação da prisão.

E, como bem disse o poeta Voltaire: “é melhor correr o risco de salvar um homem culpado do que condenar um inocente”.

Então, ante o exposto, comparo em julgados do STJ e STF, a defesa entende pela concessão da ordem para revogar custódia cautelar do paciente, já que por outro motivo não estar preso, sem prejuízo de eventual substituição da prisão cautelar pela domiciliar devidamente fundamentada. Devendo-se o entendimento dos eminentes julgadores, a aplicação das medidas previstas no artigo 319 do CPP, adequando as medidas cautelares diversas à prisão.

E esse pedido, a gente até no HC, a gente manifestou que a mãe do acusado, que reside na comunidade de Assunção, a 40 quilômetros lá do distrito de Menino Jesus, onde residia o acusado, se colocou à disposição que ele possa ficar lá na sua casa, na comunidade de Assunção.

Então, a defesa entende que, primeiro, ele não causa nenhum risco à ordem pública, vai comparecer a todos os atos processuais por estar acompanhado, advogado devidamente constituído e por medida de justiça, ao menos que sejam aplicadas as medidas cautelares diversa da prisão.

Muito obrigado.

Boa tarde.

*
RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Presidente.

Inicialmente, gostaria de cumprimentar o doutor José Manoel pela sua sustentação oral.

Esse caso é um suposto caso de descumprimento de medida protetiva. E sempre tenho muito cuidado com esses casos de violência doméstica que exigem uma análise com maior profundidade sobre o tema.

Então, nesse sentido, gostaria de revisitar os autos. Como temos ainda uma sessão, na quarta-feira eu trago o voto.

*
rpm
DATA DA SESSÃO: 18/12/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi o retorno dos autos, após sustentação oral do ilustre causídico.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ADRIANO DOS SANTOS MARCELINO ARRUDA em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do processo n.º 5001225-20.2024.8.08.0037 no qual foi denunciado pela prática dos crimes dos art. 147, caput, c/c art. 147-B, ambos do Código Penal, art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

O impetrante aduz, em apertada síntese, que não se encontram presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, de modo que esta pode ser substituída por medidas cautelares diversas do cárcere. Alega ainda que o paciente é primário e possui bons antecedentes. Pugna pela concessão liminar da ordem para a imediata soltura do paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11045184).

Liminar indeferida (id. 11103991).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11206226).

Após detida análise dos autos, não há motivos para alterar o entendimento já externado na decisão liminar.

Consta dos autos eletrônicos que o paciente fora denunciado pelas práticas, em tese, dos crimes previstos no art. 147, caput, c/c art. 147-B, ambos do Código Penal, art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Narra a denúncia que: “(...) no mês de setembro de 2024, na Rua Francisco Antônio Leite, distrito de Menino Jesus, neste município e comarca, o denunciado ADRIANO DOS SANTOS MARCELINO ARRUDA ameaçou de morte a sua companheira Carolina Paulino Morgado, ao pegar uma faca de cozinha e dizer “que faria igual ao tio dele e fincaria a faca na cabeça da vítima” enquanto simulava os golpes com o objeto em punho.

Revela que na mesma data e local o denunciado ADRIANO agarrou os braços da vítima e tentou arrastá-la o que gerou ferimentos superficiais em sua pele, conforme depreende-se no vídeo cuja cópia está depositada em custódia desse Juízo, conforme doc. 52438207. Noticia que as ameaças com a faca foram realizadas na presença de crianças que saíram do local apavoradas com medo do que o denunciado poderia fazer com o objeto.

Aduz que na constância do relacionamento, o denunciado ADRIANO agredia verbalmente a vítima com frequência através de xingamentos como “capeta”, “que o diabo deveria te levar”, bem como através de ameaças de morte, causando-lhe grande abalo emocional e medo em denunciá-lo, por acreditar que seria capaz de cumprir suas promessas.

Narra que a vítima que tinha muito medo de buscar atendimento médico em relação as agressões sofridas, vez que o denunciado é agente de saúde e temia que em alguma reunião alguém lhe falasse alguma coisa e acabasse sendo ainda mais agredida.

Relata que no dia 14 de outubro de 2024, o denunciado ADRIANO descumpriu ordem judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima ao lhe encaminhar áudios do meio do aplicativo de mensagens “WhatsApp”, violando a proibição de manter contato por qualquer meio de comunicação com Carolina.(...)”

Diferente do que alega a defesa, verifico que não é somente o vídeo juntado ao inquérito policial que aponta indícios de autoria e materialidade. Vale destacar, que a própria vítima compareceu à Delegacia de Polícia no dia 08/10/2024 e narrou com detalhes os fatos ocorridos, inclusive, explicando que fora vítima de agressão e ameaças por parte do réu em outras oportunidades.

O filho da vítima, Lucas Morgado Vieira, relatou que o casal tinha um relacionamento conturbado e de muitas brigas e disse ter presenciado ameaças graves, vejamos um trecho do seu depoimento:

“(...) QUE o depoente continuou a presenciar as brigas e ameaças sofridas por sua mãe e seu irmão por parte de ADRIANO; QUE o depoente diz que ele, sua mãe e seu irmão, apesar de ter apenas 9 (nove) anos fazem uso de medicação controlada devido a ansiedade provocada por causa da tortura psicológica feita por ADRIANO; QUE ADRIANO joga faca contra o irmão do depoente e filho dele FRANCCESCO, de apenas 9 anos, assim como contra CAROLINA PAULINO, mãe do depoente; QUE o depoente relata que ADRIANO constantemente ameaça que irá comprar uma arma de fogo para matar a todos, que inclusive venderá sua moto para ter o dinheiro suficiente para comprar a arma de fogo; QUE o depoente sempre tentou convencer sua mãe a deixar ADRIANO, porém ela sempre teve resistência em separar de ADRIANO;(...)” Em relação a alegada ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva, melhor sorte não assiste ao impetrante, vejamos:

Sabe-se que a “prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).” (RHC n. 186.388/MG, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023.)

No caso, além da gravidade dos fatos, chamo atenção à fundamentação contida na decisão que manteve a prisão preventiva que apontou que as agressões físicas e verbais ocorriam na presença do filho do casal de apenas 9 anos de idade.

“(...) Conforme já devidamente fundamentado na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, bem como na decisão que manteve a prisão do mesmo, a Lei Maria da Penha é aplicável ao presente caso, conforme o disposto no dispõe o inciso III, do art. 5º, da Lei nº 11.340/06, haja vista que há informações nos autos de que as partes envolvidas conviveram em união estável por período aproximado de 25 (vinte e cinco) anos, conforme se extrai do depoimento da vítima, acostado na página 29/30 do documento ID 52438206 (Petição inicial do IP), onde a mesma afirmou perante a autoridade policial que sempre sofreu com agressões físicas e verbais por parte do investigado.

Igualmente, revelam os autos que o filho do casal, FRANCCESCO JÚNIOR MORGADO ARRUDA, com apenas 09 anos de idade, presenciava as agressões verbais e físicas promovidas em sua casa pelo seu pai, o que coloca em risco não só a vítima CAROLINA, mas também o filho do casal.

Normalmente, os casos de violência doméstica acontecem sem que haja testemunhas, razão pela qual a Lei concede especial valor à palavra da vítima.

No entanto, é de se destacar que no presente caso, as declarações da vítima foram corroboradas por fotos extraídas de um vídeo gravado por um informante (sendo preservada sua identidade para evitar qualquer atentado a incolumidade física e psicológica do denunciante) – que foi entregue à Autoridade Policial, onde se observa o representado ADRIANO fazendo ameaças de morte a vítima CAROLINA, portando uma faca, sento tal ato presenciado por crianças, o que demonstra a gravidade concreta dos fatos narrados pelo Ministério Público na inicial acusatória.

Como dito anteriormente, também se extrai do relatório policial doc. 52438206, que o acusado ADRIANO fez ameaças à vítima, dizendo: “vou entrar de faca nela, vou deixar essa faca cravada na cabeça dela”.

Igualmente, é possível constatar nas fotos anexadas pela autoridade policial que o acusado faz os gestos com um objeto, no intuito de amedrontar a vítima.

Do mesmo modo, o relato de Lucas Morgado Vieira, filho de CAROLINA, confirma que o acusado praticava atos de violência ao afirmar que sempre presenciou as agressões verbais e físicas perpetradas por ADRIANO, inclusive, o informante afirmou já ter presenciado o acusado apontando uma arma de fogo para a cabeça de CAROLINA e FRANCCESCO, o que o motivou a sair de casa quando completou a maioridade. (...)”.

Nessa linha, a jurisprudência do col. STJ entende como “legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica” (AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe 24/3/2023).

Corroborando a necessidade de resguardar a integridade física da vítima, destaco que houve o descumprimento de medidas protetivas apenas 4 dias após a sua fixação, o que revela a sua ineficácia.

Ao contrário do que alega a defesa, a decisão que fixou as medidas protetivas foi proferida em 09/10/2024, sendo o paciente devidamente cientificado em 12/10/2024, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça, onde inequivocamente tomou conhecimento da proibição de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação. No entanto, enviou áudios via WhattsApp para a ofendida, o que, por si só, configura descumprimento da medida.

Nesse contexto, entendo que a custódia cautelar se mostra devidamente fundamentada e necessária ao caso, seja para garantir a integridade da vítima, seja para evitar a reiteração delitiva. E uma vez demonstrada a necessidade da custódia cautelar, resta inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere (art. 282, § 6o, do CPP).

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão, como no caso em tela.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

*
V O T O S
O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*
O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO:-É também como voto.
*
D E C I S Ã O

Julgamento concluído.
*
* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi o retorno dos autos, após sustentação oral do ilustre causídico.

Conforme relatado, trata-se de

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADRIANO DOS SANTOS MARCELINO ARRUDA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do processo n.º 5001225-20.2024.8.08.0037 no qual foi denunciado pela prática dos crimes dos art. 147, caput, c/c art. 147-B, ambos do Código Penal, art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

O impetrante aduz, em apertada síntese, que não se encontram presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, de modo que esta pode ser substituída por medidas cautelares diversas do cárcere. Alega ainda que o paciente é primário e possui bons antecedentes. Pugna pela concessão liminar da ordem para a imediata soltura do paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11045184).

Liminar indeferida (id. 11103991).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11206226).

Após detida análise dos autos, não há motivos para alterar o entendimento já externado na decisão liminar.

Consta dos autos eletrônicos que o paciente fora denunciado pelas práticas, em tese, dos crimes previstos no art. 147, caput, c/c art. 147-B, ambos do Código Penal, art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Narra a denúncia que:

“(...) no mês de setembro de 2024, na Rua Francisco Antônio Leite, distrito de Menino Jesus, neste município e comarca, o denunciado ADRIANO DOS SANTOS MARCELINO ARRUDA ameaçou de morte a sua companheira Carolina Paulino Morgado, ao pegar uma faca de cozinha e dizer “que faria igual ao tio dele e fincaria a faca na cabeça da vítima” enquanto simulava os golpes com o objeto em punho.

Revela que na mesma data e local o denunciado ADRIANO agarrou os braços da vítima e tentou arrastá-la o que gerou ferimentos superficiais em sua pele, conforme depreende-se no vídeo cuja cópia está depositada em custódia desse Juízo, conforme doc. 52438207. Noticia que as ameaças com a faca foram realizadas na presença de crianças que saíram do local apavoradas com medo do que o denunciado poderia fazer com o objeto.

Aduz que na constância do relacionamento, o denunciado ADRIANO agredia verbalmente a vítima com frequência através de xingamentos como “capeta”, “que o diabo deveria te levar”, bem como através de ameaças de morte, causando-lhe grande abalo emocional e medo em denunciá-lo, por acreditar que seria capaz de cumprir suas promessas.

Narra que a vítima que tinha muito medo de buscar atendimento médico em relação as agressões sofridas, vez que o denunciado é agente de saúde e temia que em alguma reunião alguém lhe falasse alguma coisa e acabasse sendo ainda mais agredida.

Relata que no dia 14 de outubro de 2024, o denunciado ADRIANO descumpriu ordem judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima ao lhe encaminhar áudios do meio do aplicativo de mensagens “whatsApp”, violando a proibição de manter contato por qualquer meio de comunicação com Carolina.(...)”

Diferente do que alega a defesa, verifico que não é somente o vídeo juntado ao inquérito policial que aponta indícios de autoria e materialidade. Vale destacar, que a própria vítima compareceu à Delegacia de Polícia no dia 08/10/2024 e narrou com detalhes os fatos ocorridos, inclusive, explicando que fora vítima de agressão e ameaças por parte do réu em outras oportunidades.

O filho da vítima, Lucas Morgado Vieira, relatou que o casal tinha um relacionamento conturbado e de muitas brigas e disse ter presenciado ameaças graves, vejamos um trecho do seu depoimento:

“(...) QUE o depoente continuou a presenciar as brigas e ameaças sofridas por sua mãe e seu irmão por parte de ADRIANO; QUE o depoente diz que ele, sua mãe e seu irmão, apesar de ter apenas 9 (nove) anos fazem uso de medicação controlada devido a ansiedade provocada por causa da tortura psicológica feita por ADRIANO; QUE ADRIANO joga faca contra o irmão do depoente e filho dele FRANCCESCO, de apenas 9 anos, assim como contra CAROLINA PAULINO, mãe do depoente; QUE o depoente relata que ADRIANO constantemente ameaça que irá comprar uma arma de fogo para matar a todos, que inclusive venderá sua moto para ter o dinheiro suficiente para comprar a arma de fogo; QUE o depoente sempre tentou convencer sua mãe a deixar ADRIANO, porém ela sempre teve resistência em separar de ADRIANO;(...)”

Em relação a alegada ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva, melhor sorte não assiste ao impetrante, vejamos:

Sabe-se que a
“prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).”
(RHC n. 186.388/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023.)

No caso, além da gravidade dos fatos, chamo atenção à fundamentação contida na decisão que manteve a prisão preventiva que apontou que as agressões físicas e verbais ocorriam na presença do filho do casal de apenas 9 anos de idade.

“(...) Conforme já devidamente fundamentado na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, bem como na decisão que manteve a prisão do mesmo, a Lei Maria da Penha é aplicável ao presente caso, conforme o disposto no dispõe o inciso III, do art. 5º, da Lei nº 11.340/06, haja vista que há informações nos autos de que as partes envolvidas conviveram em união estável por período aproximado de 25 (vinte e cinco) anos, conforme se extrai do depoimento da vítima, acostado na página 29/30 do documento ID 52438206 (Petição inicial do IP), onde a mesma afirmou perante a autoridade policial que sempre sofreu com agressões físicas e verbais por parte do investigado.

Igualmente, revelam os autos que o filho do casal, FRANCCESCO JUNIOR MORGADO ARRUDA, com apenas 09 anos de idade, presenciava as agressões verbais e físicas promovidas em sua casa pelo seu pai, o que coloca em risco não só a vítima CAROLINA, mas também o filho do casal.

Normalmente, os casos de violência doméstica acontecem sem que haja testemunhas, razão pela qual a Lei concede especial valor à palavra da vítima.

No entanto, é de se destacar que no presente caso, as declarações da vítima foram corroboradas por fotos extraídas de um vídeo gravado por um informante (sendo preservada sua identidade para evitar qualquer atentado a incolumidade física e psicológica do denunciante) – que foi entregue à Autoridade Policial, onde se observa o representado ADRIANO fazendo ameaças de morte a vítima CAROLINA, portando uma faca, sento tal ato presenciado por crianças,
o que demonstra a gravidade concreta dos fatos narrados pelo Ministério Público na inicial acusatória.

Como dito anteriormente, também se extrai do relatório policial doc. 52438206, que o acusado ADRIANO fez ameaças à vítima, dizendo: “vou entrar de faca nela, vou deixar essa faca cravada na cabeça dela”.

Igualmente, é possível constatar nas fotos anexadas pela autoridade policial que o acusado faz os gestos com um objeto, no intuito de amedrontar a vítima.

Do mesmo modo, o relato de Lucas Morgado Vieira, filho de CAROLINA, confirma que o acusado praticava atos de violência ao afirmar que sempre presenciou as agressões verbais e físicas perpetradas por ADRIANO, inclusive, o informante afirmou já ter presenciado o acusado apontando uma arma de fogo para a cabeça de CAROLINA e FRANCCESCO, o que o motivou a sair de casa quando completou a maioridade. (...)”.

Nessa linha, a jurisprudência do col. STJ entende como “legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica” (AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe 24/3/2023).

Corroborando a necessidade de resguardar a integridade física da vítima, destaco que houve o descumprimento de medidas protetivas apenas 4 dias após a sua fixação, o que revela a sua ineficácia.

Ao contrário do que alega a defesa, a decisão que fixou as medidas protetivas foi proferida em 09/10/2024, sendo o paciente devidamente cientificado em 12/10/2024, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça, onde inequivocamente tomou conhecimento da proibição de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação. No entanto, enviou áudios via WhattsApp para a ofendida, o que, por si só, configura descumprimento da medida.

Nesse contexto, entendo que a custódia cautelar se mostra devidamente fundamentada e necessária ao caso, seja para garantir a integridade da vítima, seja para evitar a reiteração delitiva. E uma vez demonstrada a necessidade da custódia cautelar, resta inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere (art. 282, § 6o, do CPP).

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão, como no caso em tela.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)